Tribunal: TJBA
Processo: 8001745-17.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001745-17.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:

APELADO: DILMA NUNES EDUVIRGENS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS NÃO ANALISADOS. MOROSIDADE EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO EM IMPULSIONAR O PROCESSO E REALIZAR AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A execução fiscal possui rito próprio, o qual é estabelecido pela Lei 6.830/80, possuindo o CPC apenas aplicação subsidiária.

2. Inércia do processo por longos períodos, quando a responsabilidade pela movimentação do feito dependia do próprio juízo.

3. Inaplicabilidade do art. 485, III do CPC, pois a realização do ato incumbia ao juízo de origem.

4. Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8001745-17.2018.8.05.0038
, em que é apelante o
MUNIC
Í
PIO DE
PAU BRASIL
e em que é apelada
DILMA NUNES EDUVIRGENS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da exequente, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça